Tribunal: STF
Processo: MS 38377
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por candidato ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), regulado pelo Edital nº 1 de 29.11.2019. O writ impugna decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que determinou a atribuição de interpretação aos itens 8.1 e 18.1 do Edital do concurso, de modo que a avaliação de títulos integre a base de cálculo da nota final do certame, afastando-se a possibilidade de que a avaliação de títulos seja considerada após a consolidação da nota final.



    2. O impetrante alega, em síntese, que a decisão impugnada viola os princípios da impessoalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório. Apresenta precedentes nesse sentido. Aduz que não há regulamentação do CNMP quanto ao peso das notas atribuídas aos títulos em concursos do Ministério Público. 



    3. O impetrante pede, liminarmente, declaração de nulidade do ato impugnado. No mérito, requer a confirmação da liminar.



    4. O pedido será analisado após as informações, em razão da excepcionalidade da apreciação de medidas de urgência.



    5. Em face do exposto, notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II). Na sequência, voltem-me os autos conclusos.



    6. Indefiro o ingresso dos requerentes da petição nº 2.266/2022 (doc. 10), como litisconsortes necessários ou assistentes litisconsorciais, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de intervenção de todos os interessados indiretos em casos desse tipo (MS 37508-ED-AgR; MS 35003-AgR). Acolho a manifestação apresentada como memoriais. 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator